Tribunal: TJES
Processo: 5010792-42.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010792-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GIL HENRIQUE DA HORA BELEI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010792-42.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
GIL HENRIQUE DA HORA BELEI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DANO MORAL SUPERIOR AO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que utiliza os serviços prestados pela requerida, mediante contrato “Vivo casa conectada – Fibra / Banda Larga 300 Mbps Especial” e que se mudou de sua antiga residência e, em março/24, solicitou a alteração do local da instalação dos equipamentos da ré. Aduz que até a data de ajuizamento da demanda, não foi estabelecido o funcionamento da internet em seu novo imóvel, tendo por diversas vezes tentado solucionar o imbróglio de forma extrajudicial com a requerida e com a Anatel, mas não logrou êxito. Ressalta que trabalha de
home office
e necessita do uso da internet para exercer sua função de programador.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“i)
CONDENAR
a ré a restituir ao autor o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) pagos pelos serviços não oferecidos, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir do desembolso; ii)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia pretendida de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a nulidade da sentença, posto que ultra petita. No mérito, sustenta que inexiste falha na prestação de serviço, na medida em que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão de sua parte no sentido de causar danos.

4. Como se sabe, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (
citra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido. O provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a doutrina, é delimitada pelos fatos narrados na inicial. No caso, constato que de fato a parte autora, devidamente assistida por advogado, pleiteou a indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, razão pela qual deve o arbitramento ser limitado ao pretendido.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente em nenhum momento disponibilizou as gravações de todos os protocolos apresentados pelo autor e nem mesmo cuidou de comprovar que realizou todos os procedimentos necessários ao restabelecimento da internet do autor, ônus este que lhe incumbia.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais, conforme fundamentação acima, deve
o
quantum
ser reduzido para R$5.000,00, quantia pleiteada na inicial, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial e o autor ficou sem os serviços por quase dois meses, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar o montante relativo à indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos
.

7. Sem
custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)